Tribunal: TJBA
Processo: 8055927-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055927-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PATRICIA LOPES SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ERICK DE ALMEIDA BARBOSA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Agravo Interno prejudicado. Decisão agravada que indeferiu tutela provisória de urgência para autorização e custeio de cirurgia de mamoplastia redutora por operadora de plano de saúde, sob fundamento de ausência de comprovação do caráter de urgência e de controvérsia sobre a natureza do procedimento (funcional/reparador ou estético). A agravante, beneficiária de plano de saúde, apresenta hipertrofia mamária bilateral (CID: N62) associada a dores crônicas em região cervical e ombros, lesão axonal do plexo braquial esquerdo com neuropraxia e déficit motor (CID: G540), espondiloartrose cervical com hérnias discais múltiplas e incapacidade laboral reconhecida em perícia judicial previdenciária desde 2021. A cirurgia foi indicada por médico credenciado da própria operadora como medida terapêutica e reparadora, após insucesso do tratamento conservador. O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência e deferiu produção de prova pericial. O Relator deferiu efeito suspensivo ativo em sede recursal.

A distinção entre procedimento estético e reparador resolve-se pela análise concreta do quadro clínico e da finalidade terapêutica da intervenção. Os relatórios médicos de múltiplas especialidades (mastologia, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia plástica), os exames de imagem e a eletroneuromiografia convergem para a natureza reparadora e funcional do procedimento, indicado para eliminar fator mecânico agravante de patologia neurológica e ortopédica grave. A indicação cirúrgica partiu de médico credenciado da própria operadora, que consignou expressamente a natureza reparadora do procedimento. A operadora que seleciona e credencia profissionais não pode desautorizar a terapêutica indicada por seu próprio corpo clínico, sem base técnico-científica específica, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A exclusão contratual prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e no art. 17, II, da RN nº 465/2021 da ANS não incide na espécie, pois o procedimento visa à restauração funcional e à prevenção de agravamento de patologia neurológica, e não ao embelezamento. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o Rol da ANS constitui referência básica, e não barreira absoluta à cobertura quando houver indicação clínica fundamentada com lastro técnico-científico. A probabilidade do direito evidencia-se pela convergência probatória dos autos, pela indicação de médico credenciado da própria operadora e pela aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 608/STJ). O perigo de dano não se limita a risco iminente de morte. A dor crônica incapacitante, a limitação funcional progressiva e o risco de agravamento neurológico irreversível configuram urgência clínica. A perícia judicial previdenciária reconheceu incapacidade laboral desde 2021, e a paciente encontra-se em gozo de auxílio-doença. Decisão agravada reformada para deferir a tutela provisória de urgência, confirmando a decisão liminar proferida nesta instância recursal, e determinar à operadora a autorização e custeio integral da cirurgia de mamoplastia redutora. Agravo de Instrumento provido.